Tribunal: TJSP
Processo: 2120351-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada não acolheu o pedido de reconsideração da decisão de indeferimento do pedido da Arrematante de imediata expedição da carta de arrematação antes do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento número 2263458-12.2019.8.26.0000 – Após a prolação da decisão agravada, proferida posterior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada não acolheu o pedido de reconsideração da decisão de indeferimento do pedido da Arrematante de imediata expedição da carta de arrematação antes do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento número 2263458-12.2019.8.26.0000 – Após a prolação da decisão agravada, proferida posterior decisão de reconsideração da suspensão do curso da carta precatória (com o prosseguimento do feito), o que gerou a expedição da carta de arrematação e a determinação de transferência do valor de arrematação para conta vinculada ao Juízo deprecante – Provimento jurisdicional pretendido já foi concedido pelo Juízo de origem – Perda superveniente do interesse recursal – RECURSO DA ARREMATANTE NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120351-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
JRCL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e
Interessado JORGE ARTUR GIRELLI RIBEIRO, são agravados COMPANHIA
SIDERÚRGICA
NACIONAL,
ALUÍSIO
ABDALLA,
DULCE
ANTONIA
CAMASMIE ABDALLA e UNIBRA PROMOTORA DE VENDAS LTDA..
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, porque prejudicado.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120351-70.2020.8.26.0000
2
Comarca: Campos do Jordão – 1a Vara
Processo número 1001710-25.2016.8.26.0116
MM. Juiz da causa: Mateus Veloso Rodrigues Filho
Agravante: JRCL Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.
Agravados: Aluísio Abdalla e Dulce Antônia Camasmie Abdalla
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão agravada não
acolheu o pedido de reconsideração da decisão de
indeferimento do pedido da Arrematante de imediata
expedição da carta de arrematação antes do trânsito em
julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de
Instrumento número 2263458-12.2019.8.26.0000 Após a
prolação da decisão agravada, proferida posterior decisão
de reconsideração da suspensão do curso da carta
precatória (com o prosseguimento do feito), o que gerou a
expedição da carta de arrematação e a determinação de
transferência do valor de arrematação para conta vinculada
ao Juízo deprecante Provimento jurisdicional pretendido
já foi concedido pelo Juízo de origem
Perda
superveniente do interesse recursal
RECURSO DA
ARREMATANTE NÃO CONHECIDO, PORQUE
PREJUDICADO
Voto no 26227
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Arrematante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120351-70.2020.8.26.0000
3
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Mateus Veloso Rodrigues Filho (fls.634
do processo originário), que, nos autos da carta precatória de avaliação e expropriação
de imóvel, não acolheu o pedido de reconsideração da decisão de indeferimento do
pedido da Arrematante de imediata expedição da carta de arrematação antes do trânsito
em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento número
2263458-12.2019.8.26.0000.
Alega que a imediata expedição da carta de arrematação
independe do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de
Instrumento número 2263458-12.2019.8.26.0000. Pede o provimento do recurso, para
afastar a decisão agravada, com a determinação de imediata expedição da carta de
arrematação, “independentemente do trânsito em julgado da decisão do Agravo de
Instrumento número 2263458-12.2019.8.26.0000”.
A decisão de fls.744 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.757/763.
A Arrematante apresentou a manifestação de fls.789/790,
informando a perda superveniente do interesse recursal.
É a síntese.
Ajuizada
a
execução
originária
(Processo
número
1112079-71.2015.8.26.0100), os Executados não pagaram o valor devido o que
implicou na determinação de expropriação de imóvel, para a satisfação da execução.
Expedida, então, a carta precatória (processo originário), em que
houve a avaliação do imóvel, com a arrematação do bem em leilão no valor de R$
1.779.930,90 (fls.533 do processo originário).
Posterior à arrematação, proferida a decisão de fls.529/530
(daqueles autos), que homologou e declarou “perfeita e acabada a arrematação do
imóvel” e interposto o Agravo de Instrumento número 2263458-12.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120351-70.2020.8.26.0000
4
contra a decisão de homologação, que foi improvido (notando-se que pende o trânsito
em julgado da decisão de improvimento, em razão da interposição de recurso ao
Superior Tribunal de Justiça).
A Arrematante pleiteou a imediata expedição da carta de
arrematação, o que foi indeferido pela decisão de fls.625 (daqueles autos), sob o
fundamento de que necessária a suspensão do curso da carta precatória até o trânsito em
julgado da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento número
2263458-12.2019.8.26.0000 e a Arrematante apresentou pedido de reconsideração,
que não foi acolhido pela decisão agravada (fls.628/633 e 634 daqueles autos).
Após a prolação da decisão agravada, proferida posterior
decisão de reconsideração da suspensão do curso da carta precatória (com o
prosseguimento do feito), o que gerou a expedição da carta de arrematação e a
determinação de transferência do valor de arrematação para conta vinculada ao Juízo
deprecante (fls.674, 685/686 e 695 daqueles autos).
Considerando que o pedido recursal é referente à expedição
imediata da carta de arrematação e que já expedida aquela carta, caracterizada a perda
superveniente do interesse recursal, pois o provimento jurisdicional pretendido já foi
concedido pelo Juízo de origem.
Dessa forma, de rigor o não conhecimento do recurso, porque
prejudicado.
Ante o exposto, não conheço do recurso, porque prejudicado.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator